Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711523-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CORREA AGRAVADO: ODENI PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Correa contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o MM. Juízo a quo deferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel indicado pelo credor ao ID 56696005, situado em Goiânia/GO, determinando, por conseguinte, a intimação do devedor, ora agravante, da penhora autorizada e do prazo para oferecimento de eventual impugnação, bem como, constituindo-o depositário fiel do aludido bem. Foi determinada, ainda, a avaliação do bem penhorado e a intimação do cônjuge da parte executada, coproprietário do imóvel em questão (ID 58400493 – autos de origem). Defende o agravante que o bem constrito é sua única moradia, motivo a ensejar a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o. Salienta que a parte agravada não trouxe qualquer documento apto a infirmar essa conclusão. Acrescenta que o imóvel penhorado, ainda que em 50%, em muito excede o valor do débito, havendo, pois, excesso de penhora. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora. Preparo aos ID’s 15946792 e 15946794. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. No entanto, as teses alusivas à impenhorabilidade do bem e excesso de penhora não foram analisadas pela instância de origem. Com efeito, mostra-se inviável a apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INVASÃO DE ÁREA PROTEGIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXTREMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mostra-se inviável o exame, em sede de agravo de instrumento, de matéria não ventilada no Juízo de primeira instância. (...) (Acórdão n.1126879, 07077268520188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no PJe: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Não é possível apreciar alegações que não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1124776, 07015644520168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Oportuno realçar, ainda, que, após a prolação da decisão recorrida, o agravante, apresentou impugnação (ID 62778532) ventilando as mesmas teses postas no presente agravo de instrumento, a qual, contudo, ainda não foi apreciada pelo d. Juízo a quo. Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte agravante interpor, no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá inclusive o acerto ou não da determinação judicial a quo. Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora